Tribunal: TJSP
Processo: 1066249-41.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
– Cancelamento de voo que resultou na chegada ao destino com quase sete horas de atraso após o horário inicialmente previsto, com inclusão de escala não contratada – Responsabilidade objetiva da ré evidenciada, ante a falha na prestação dos serviços –

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
– Cancelamento de voo que resultou na chegada ao destino com quase sete horas de atraso após o horário inicialmente previsto, com inclusão de escala não contratada – Responsabilidade objetiva da ré evidenciada, ante a falha na prestação dos serviços – Dano moral configurado – Indenização fixada em R$ 5.000,00 – Sentença reformada.
- Despesas com tradução juramentada - Pretensão de condenação da ré ao pagamento dos custos relativos à tradução juramentada do bilhete aéreo emitido em língua estrangeira pela ré – Acolhimento – Em virtude do princípio da sucumbência, a apelada está obrigada a reembolsar a apelante do que despendeu com as despesas do processo - No valor devido incluem-se as despesas com a tradução dos documentos necessários a propositura à ação - Gastos devidamente comprovados – Dever de indenizar.

Recurso provido.